Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Park Ville –, dentre outras medidas, homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinara a expedição do precatório respectivo. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível a suspensão do curso procedimental, tendo em vista que a controvérsia jurídica identificada sob o Tema Repetitivo no 414 é distinta da situação vivenciada no presente cumprimento de sentença. Pontuara o julgado, outrossim, que o valor do crédito executado fora homologado pela decisão que resolvera a fase de liquidação, de modo que no vertente cumprimento de sentença apenas fora atualizado o importe já homologado. Assinalara o decisório, ainda, que o contador do juízo utilizara os parâmetros corretos para a atualização do crédito executado, que, na data de 15.12.2022, alcançara o montante de R$9.210.288,43 (nove milhões, duzentos e dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), devendo ser homologado o apurado. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, mediante suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido por ocasião da revisão da matéria objeto do Tema 414/STJ, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de modo a que seja acolhido o inconformismo que manifestara, para que o crédito executado seja atualizado até a data da decisão que resolvera a fase de liquidação de sentença, devendo incidir sobre o débito exequendo a taxa referencial SELIC, como índice dos juros de mora e atualização monetária. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com a decisão que resolvera a fase de liquidação do julgado, datada de 16.08.2022, fora reconhecido que o crédito executado perfazia a monta de R$7.169.575,57 (sete milhões cento e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Pontuara que, quatro meses após a edição desse decisório, o agravado deflagrara o respectivo cumprimento de sentença e a contadoria judicial apurara o valor do crédito executado em R$9.210.288,43 (nove milhões duzentos e dez mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos). Defendera que ressoa impassível que a metodologia de atualização monetária utilizada pelo órgão de assistência contábil do juízo não encontra-se correta, porquanto majorara em mais de dois milhões de reais o importe relativo ao crédito executado homologado judicialmente. Destacara que, após a aferição do valor do crédito executado pela decisão que resolvera a fase de liquidação de julgado, não sobeja possível a atualização monetária do débito exequendo, tendo em vista que o pagamento das dívidas de concessionária de serviços de fornecimento de água são feitas por meio do regime de precatório. Acentuara que, não sendo possível o pagamento espontâneo do crédito executado, inviável a atualização da dívida após a aferição do seu valor em sede de liquidação de sentença. Assinalara que, ademais, deve ser utilizada, na hipótese, a taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e atualização monetária, porquanto esse é o entendimento da jurisprudência dessa Corte de Justiça. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Park Ville –, dentre outras medidas, homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinara a expedição do precatório respectivo. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível a suspensão do curso procedimental, tendo em vista que a controvérsia jurídica identificada sob o Tema Repetitivo no 414 é distinta da situação vivenciada no presente cumprimento de sentença. Pontuara o julgado, outrossim, que o valor do crédito executado fora homologado pela decisão que resolvera a fase de liquidação, de modo que no vertente cumprimento de sentença apenas fora atualizado o importe já homologado. Assinalara o decisório, ainda, que o contador do juízo utilizara os parâmetros corretos para a atualização do crédito executado, que, na data de 15.12.2022, alcançara o montante de R$9.210.288,43 (nove milhões, duzentos e dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), devendo ser homologado o apurado. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, mediante suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido por ocasião da revisão da matéria objeto do Tema 414/STJ, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de modo a que seja acolhido o inconformismo que manifestara, para que o crédito executado seja atualizado até a data da decisão que resolvera a fase de liquidação de sentença, devendo incidir sobre o débito exequendo a taxa referencial SELIC, como índice dos juros de mora e atualização monetária. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se utilizar a Selic como índice dos juros de mora e correção monetária a serem agregados ao débito exequendo e somente até a data da edição decisão que resolvera a fase de liquidação de sentença. Segundo defendera a agravante, seus débitos judiciais são solvidos pelo regime de precatório e, portanto, afigura-se inviável a atualização da dívida após a aferição do seu valor em sede de liquidação de sentença, devendo incidir sobre o débito exequendo, ademais, a taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e atualização monetária. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser assinalado que não afigura-se viável a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente, conforme pretendido pela agravante. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que, de fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a amplitude da controvérsia alusiva à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, afetara, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, os Recursos Especiais 1937887/RJ, 1166561/RJ e 1937891/RJ, visando revisar o entendimento anteriormente firmado no sentido de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, de modo que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, enunciado objeto do Tema 414/STJ. Ocorre que a Corte Superior de Justiça determinara a suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. Assinala-se que, na presente hipótese, a questão já fora resolvida por sentença acobertada pela coisa julgada e o entendimento que vier a ser firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em revisão da tese vigente, tema não afeta as decisões judiciais transitadas em julgado. Ao contrário, a tese a ser firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões proferidas sob a fórmula dos recursos repetitivos não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Portanto, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença subjacente. Consignada essa observação, e já pontuado o objeto do recurso, inicialmente afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, fora proferida decisão homologando o valor do crédito executado, consoante apurado pelo perito nomeado pelo juízo, e, outrossim, extinguindo a fase de liquidação do julgado, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “(...) Reconhecida a qualidade da técnica, estampada no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, rejeito as impugnações aduzidas e HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Diante do exposto, julgo devido ao liquidante, em decorrência do título executivo judicial, o valor de R$7.169.579,57 , conforme apurado pelos cálculos de ID no 118167054. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO.” Nenhum dos litigantes insurgira-se contra essa decisão, e, posteriormente, deflagrara o agravado o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor atualizado do crédito homologado, indicando a quantia de R$ 7.169.579,57 (sete milhões cento e sessenta e nove quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)[2]. O juízo, então, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para elaborar os cálculos de atualização do crédito executado. O órgão de assistência contábil do juízo, então, confeccionara planilha positivando o importe do débito exequendo em R$9.210.288,43 (nove milhões duzentos e dez mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)[3]. Intimada para se manifestar sobre o apurado, a agravante formulara impugnação[4], defendendo a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido ao ser revisitado o Tema 414/STJ. Outrossim, insurgira-se contra os cálculos elaborados pelo contador do juízo, pois não teria atualizado o crédito executado de forma correta, não havendo se valido da “ferramenta do TJDFT”. Por oportuno, transcreve-se as alegações formuladas pela agravante em sua impugnação, in verbis: “(...) IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE ID. 145358361 A decisão de id. 13387420, de 16/08/2022, homologou o laudo pericial e julgou devido ao liquidante, em decorrência do título executivo judicial, o valor de R$ 7.169.579,57, conforme apurado pelos cálculos de ID no 118167054. Causa estranheza que quatro meses após a citada decisão, em 15/12/2022, os valores devidos tenham aumentado em mais de dois milhões. Desta feita, impugna os cálculos apresentados pela contadoria, uma vez que não se utilizou dos valores já homologados na decisão de id. id. 13387420, se utilizando de uma nova metodologia de cálculos que majorou em mais de DOIS MILHÕES os valores já homologados pelo juízo. Em uma atualização rápida, utilizando a ferramenta do TJDFT (doc. anexo), demonstra que o valor homologado atualizado até a presente data, mesmo com a aplicação de juros compostos, é muito inferior ao constante nos cálculos ora impugnados. Desta feita requer que seja realizado um novo cálculo pela contadoria, apenas atualizando os valores já homologados na decisão de id. 13387420 até a presente data. Isto posto, os cálculos ora impugnados não devem prosperar.” Após o agravado manifestar-se sobre a impugnação formulada pela agravante, fora proferido o decisório arrostado, que, dentre outras medidas, homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinara a expedição do precatório respectivo[5]. Confira-se: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de suspensão dos presentes. A afetação determinada pelo STJ e eventual revisão do tema não implica em distinguishing e tampouco afasta a aplicação da tese firmada no Tema 414, pois, enquanto a Corte Superior não decidir a respeito, impõe-se a manutenção do entendimento anterior. Ademais, restou determinada pela corte tão somente a suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso especial que coincidam com o da matéria afetada, não se aplicando à liquidação em curso. Passo à análise dos cálculos entabulados pela contadoria. Nota-se que a presente liquidação já restou extinta em ID no 133874201, tendo homologado como devido ao liquidante o total de R$ 7.169.579,57. Resta pendente, somente, mera atualização dos débitos para a expedição do competente precatório. Encaminhados os cálculos à contadoria do Juízo, esta encontrou o valor devido de R$ 9.210.288,43, atualizado até 15/12/2022. As partes se opuseram à planilha, sendo o feito novamente encaminhado à contadoria para esclarecimentos. Após, a nota técnica exarada em ID no 151803038 ratifica os cálculos de ID no 145358361. Instada a se manifestar sobre os cálculos, a parte requerida discordou dos mesmos pela ausência de atribuição dos efeitos suspensivos à execução, a autora, por sua vez concordou integralmente com os cálculos. Conforme já afirmado acima, resta incabível a suspensão dos presentes, de forma que, não havendo outra questão levantada pela parte requerida que contrarie os cálculos da contadoria, bem como considerada a adequação dos cálculos elaborados pela contadoria com os parâmetros previstos para atualização monetária, HOMOLOGO os cálculos de ID no 145358361. (...)” De acordo com os atos praticados, as alegações formuladas pela agravante sobre o termo final da atualização monetária do crédito executado e a utilização da Taxa Selic ainda não foram deduzidas perante o juiz do executivo e a decisão guerreada, por consequência lógica, não tratara dessas matérias. Ou seja, o arguido pela agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz do cumprimento de sentença. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões pertinentes ao termo final da atualização monetária e da aplicação da Taxa Selic, ora formuladas, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz do cumprimento de sentença, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada as questões suscitadas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do termo final da atualização monetária do crédito executado e da aplicação da Taxa Selic que sequer foram deduzidas nos autos do cumprimento de sentença subjacente, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento a resolver a matéria afeta ao termo final da atualização monetária do crédito executado e da aplicação da Taxa Selic ora formulada, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questões ainda não resolvidas na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 133874201 - Pág. 2/3 (fls. 1356/1357) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 137526438 - Pág. 1/3 (fls. 1637/1369) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 145358361 - Pág. 1/5 (fls. 1403/1407) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 148686232 - Pág. 1/3 (fls. 1413/1415) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 155616387 - Pág. 1 (fl. 1437/1438) – cumprimento de sentença.